Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DE APELAÇÃO. TEMA 1.153 DO STF. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO DE DÉBITOS DE IPVA. GRAVAMES “BAIXADOS” ANTES DOS LANÇAMENTOS FISCAIS. INVIABILIDADE DE COBRANÇA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Reapreciação de apelação em razão do julgamento em definitivo do Tema 1153 do STF.
2. Fatos relevantes: (i) A parte autora, Banco Pan S.A., figura como devedor tributário de IPVA de diversos veículos, dentre os quais os treze automóveis indicados na petição inicial da ação anulatória (certidão positiva de débitos tributários). (ii) Os gravames de alienação fiduciária em garantia em favor da parte autora, que incidiam sobre os veículos, foram “baixados” no Sistema Nacional de Gravames, em datas anteriores à do exercício de cobrança do IPVA (2023).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora teria legitimidade passiva para figurar como devedora dos débitos de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), referentes aos treze veículos descritos na petição inicial.
III. Razões de decidir
4. Esta Segunda Turma Cível teria negado provimento à apelação interposta pela parte autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido de ver reconhecida a sua ilegitimidade passiva e a anulação dos débitos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), referentes aos veículos descritos da petição inicial (acórdão n.o 1852111).
5. No entanto, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1.153, cuja tese ficou redigida assim: “É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem".
6. No caso concreto, os documentos demonstram que a parte autora figura como devedor tributário de IPVA de diversos veículos. Os gravames, de alienação fiduciária em garantia em favor da parte autora/apelante, que incidiam sobre os veículos, foram “baixados” no Sistema Nacional de Gravames, em datas anteriores à do exercício de cobrança do IPVA (2023), de modo que a instituição financeira deixou de ter qualquer vínculo jurídico com os veículos em questão no momento dos lançamentos fiscais.
7. Em estrita observância à decisão vinculante do e. STF, não poderia a parte autora figurar como responsável tributário por débitos de IPVA de veículos que nem mais figuravam como bens de sua propriedade fiduciária resolúvel.
8. Os efeitos da decisão vinculante foram modulados pelo STF para preservar a segurança jurídica, os quais alcançam caso concreto, porque se trata de controvérsia pendente de julgamento definitivo até o advento da decisão do Tema 1153 pela Suprema Corte (decisão publicada em 14.10.2025, e ajuizamento da presente ação em 6.7.2023).
IV. Dispositivo
9. Acórdão revisado. Apelação provida. Sentença reformada. Julgados procedentes os pedidos.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1030, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355870, Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 14/10/2025 (Tema 1.153 - STF); TJDFT, acórdão 2061680, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe: 19.11.2025.